Tribunal: TJDFT
Processo: 0728599-75.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e Processual civil. Apelação cível. Ação de repactuação de dívidas. Superendividamento. Inexistência. Ausência de comprometimento do mínimo existencial. Sentença reformada. Improcedência da ação. Recursos providos.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas por instituições financeiras contra sentença que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para impor plano compulsório de pagamento, com parcelamento por 60 meses, suspensão da exigibilidade dos débitos e vedação de inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para o reconhecimento da situação de superendividamento do consumidor, aptos a justificar a aplicação do regime especial de repactuação de dívidas previsto nos arts. 54-A e seguintes do CDC.
III. Razões de decidir
3. O superendividamento exige a demonstração de impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas de consumo sem comprometimento do mínimo existencial, fixado em R$ 600,00 pelo Decreto n. 11.150/2022.
4. Evidenciado que a renda líquida disponível ao consumidor, mesmo após os descontos ordinários, mostra-se substancialmente superior ao mínimo existencial, obsta-se a imposição judicial de plano compulsório de pagamento, bem como constata-se a improcedência do pedido correspondente, fundamentado na condição prevista na Lei n. 14.181/2021.
5. As operações de crédito consignado, por expressa disposição normativa, devem ser excluídas da aferição do comprometimento do mínimo existencial.
IV. Dispositivo
6. Apelações providas.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 54-A, § 1o; Decreto n 11.150/2022, arts. 3o e 4o, parágrafo único, I, “h”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2095295, 0756392-70.2025.8.07.0001. Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 25/02/2026 e Acórdão 2093163, 0720817-98.2025.8.07.0001. Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 12/02/2026.